Tribunal: TJDFT
Processo: 0703442-65.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO DE DESTITUIÇÃO DO PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO DA ANABB. REINSERÇÃO DA ASSOCIAÇÃO NO POLO ATIVO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. MÉRITO: INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NO ESTATUTO ACERCA DA POSSIBILIDADE DE DESTITUIÇÃO DO PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO. INVALIDAÇÃO DO ATO.

1. Não se mostra cabível, por ocasião da sentença, a revogação de decisão anterior, do próprio juízo a quo, que havia excluído a ANABB do polo ativo do processo, se a própria parte autora postulou a exclusão desse litisconsorte do polo ativo.

2. A liberdade para as associações regularem sua disciplina interna é ampla, desde que não contrariem disposições legais de caráter cogente.

3. O art. 58, do CC, de caráter cogente, dispõe que “nenhum associado poderá ser impedido de exercer direito ou função que lhe tenha sido legitimamente conferido, a não ser nos casos e pela forma previstos na lei ou no estatuto”. Inexistindo previsão expressa no Estatuto da ANABB, não é possível, ante o que dispõe o preceito legal referido, a destituição do Presidente do Conselho Deliberativo da associação.

4. Não pode o Conselho Deliberativo da ANABB instituir a possibilidade de destituição de seu Presidente, com fundamento em preceito do Estatuto que lhe autoriza a regular os casos omissos nesse diploma normativo interno, porque, ao assim agir, viola a competência privativa da Assembleia da ANABB para modificar o seu Estatuto, prevista, de maneira cogente, no art. 59, inciso II, do CC.

4. Ainda que se pudesse admitir que a destituição do Presidente do Conselho Deliberativo encontra amparo no Estatudo da ANABB, não seria possível modificar a conclusão da sentença, pois o procedimento adotado por este órgão administrativo violou garantias constitucionais do destituído, que se aplicam até mesmo às relações jurídico-privadas, como o contraditório e a ampla defesa, consoante assente na jurisprudência do excelso STF.

5. Apelo não provido.